Tribunal: CARF
Processo: 10725.720497/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720497/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
PEDRO PAULO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento do valor informado na
declaração de rendimentos como dedução a título de pensão alimentícia
judicial enseja a manutenção da infração apurada na notificação de
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 19/22, em razão de apuração de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial pelo fato de o contribuinte não haver
apresentado os comprovantes de pagamento, conforme consta da descrição dos fatos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720497/2012-14
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720497/2012-14

notificação de lançamento à fl. 20. A infração reporta-se ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 12/04/2012 (fl. 28) e, em 24/04/2012,
apresentou a impugnação de fl. 02, alegando que apresentava a ordem judicial e a
declaração de recebimento do beneficiário para comprovar o pagamento do valor
declarado.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação do efetivo pagamento do valor informado na declaração de
rendimentos como dedução a título de pensão alimentícia judicial enseja a manutenção
da infração apurada na notificação de lançamento.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do pagamento de pensão alimentícia em favor
de alimentante, em atendimento à decisão judicial determinando seu pagamento.
O recorrente apresenta nova declaração, de próprio punho, da alimentante,
sustentando que recebeu a quantia indicada pelo recorrente a título de pensão alimentícia,
conforme declarado em sua Declaração de Ajuste Anual - DAA. No entanto, a prova indicada
não afasta a necessidade de apresentação do desconto em folha ou depósito em conta-corrente da
alimentante, na forma da decisão judicial em tela. Admite-se outras provas além da indicada,
como a existência de saques em dinheiro no exato valor do pagamento para entrega do numerário
em favor da alimentante e recibos contemporâneos aos fatos, mas tais elementos adicionais não
foram apresentados pelo recorrente. Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.665 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720497/2012-14

A impugnação é tempestiva e, por atender aos demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser apreciada.
O presente lançamento versa sobre apuração de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial no exercício de 2009, ano-calendário 2008. O motivo da glosa foi por falta de
comprovação do pagamento, conforme consta da descrição dos fatos da notificação de
lançamento na fl. 20.
Com o intuito de comprovar o valor declarado, o impugnante apresentou a declaração
de fl. 06 e a Assentada de Audiência de Conciliação à fl. 08.
O documento emitido em 2005 pelo Juízo da 1a Vara de Família de Campos dos
Goytacazes (fl. 08) determinou que o pagamento da pensão alimentícia fosse efetuado,
pelo contribuinte, mediante desconto em folha, com ordem, inclusive, para expedição de
Ofício à fonte pagadora. Enquanto não fosse efetuado o desconto em folha, o Juízo
determinou que o valor fosse depositado em conta bancária ali especificada, até o dia 10
de cada mês.
Dessa forma, tendo em vista as regras impostas pelo Juízo da Vara de Família que
determinou a forma do pagamento de pensão alimentícia por parte do contribuinte,
entendo, com base no Princípio da Livre Convicção na Apreciação da Prova, que a
simples declaração apresentada à fl. 06 não é suficiente para suprir a deficiência
apontada na peça fiscal.
A fim de comprovar o efetivo pagamento da pensão alimentícia, caberia ao contribuinte
apresentar cópia de contracheques ou comprovante anual de rendimentos onde estivesse
registrado o desconto da referida pensão em folha de pagamento, ou os comprovantes de
depósitos bancários na conta especificada, exatamente conforme determinado pelo Juízo
à fl. 08.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser mantidos os
efeitos da notificação de lançamento de fls. 19/22.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Original